Tribunal: TJDFT
Processo: 0704506-38.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA DUVIDOSA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. A palavra das testemunhas policiais, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade, apresentando relevante força probatória, todavia, deve ser corroborada por outros elementos de prova, o que não ocorreu no caso dos autos, notadamente no que diz respeito ao dolo do réu (consciência e vontade) de transportar a arma de fogo apreendida.
2. Mesmo que se observe a presença de indícios de que o réu poderia ser autor do crime tipificado no artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, o direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, na medida em que o decreto condenatório deve estar amparado em conjunto fático-probatório coeso e harmônico, o que não se verifica na espécie.
3. Diante de dúvida razoável acerca do envolvimento do réu no delito, fragilizando um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que no processo penal, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do “in dubio pro reo”, medida que se impõe no presente caso.
4. Recurso provido.